Tribunal: TJES
Processo: 0016935-22.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016935-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS ALVES DEOCLECIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento com garantia fiduciária e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer taxa de juros próxima ao dobro da média de mercado e, ainda assim, afastar a abusividade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada abusividade pela superação da taxa média; (iii) apurar eventual omissão sobre a cobrança de tarifa de registro e seguro prestamista sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (iv) verificar a existência de omissão quanto à tese de dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apontada não se configura, pois o acórdão reconhece a diferença entre a taxa contratada (46,37% a.a.) e a média de mercado (21,26% a.a.), mas afasta a abusividade com base em precedentes do STJ, segundo os quais a mera superação da média, sem ultrapassar o triplo e sem demonstração de desequilíbrio contratual, não caracteriza ilegalidade.

4. Inexiste omissão quanto à tese da abusividade, pois o acórdão analisa a jurisprudência consolidada, especialmente o REsp 1.061.530/RS, e conclui que a taxa está dentro da faixa tolerada, considerando ainda o prazo do contrato (48 meses) e o risco da operação financeira.

5. Também não há omissão sobre as tarifas de registro e seguro prestamista, pois o acórdão se fundamenta nos Temas Repetitivos nº 958 e nº 972 do STJ, reconhecendo a legalidade da cobrança mediante prestação efetiva do serviço e ausência de imposição unilateral no caso concreto, afastando qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação de dano moral in re ipsa foi enfrentada, com entendimento de que a inexistência de cobrança indevida ou inscrição em cadastros restritivos impede a caracterização do abalo moral indenizável.

7. A decisão examinou de forma suficiente todos os fundamentos relevantes à controvérsia, e eventual discordância da parte quanto ao resultado não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A análise dos fundamentos jurídicos relevantes, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, afasta alegações de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 489, §1º, VI; CDC, arts. 6º, III, e 39, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, Embargos de Declaração no AI 0727241-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS ALVES DEOCLECIO
contra o acórdão de ID 13728205, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pelo ora Embargante em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese:
(I)
que o Acórdão foi contraditório ao reconhecer a taxa de 46,37% a.a. como "próxima ao dobro" da média (21,26% a.a.) e simultaneamente
concluiu
pela ausência de abusividade ou desequilíbrio contratual relevante;
(II)
omissão por não ter enfrentado especificamente o argumento de que a diferença de quase 100% da taxa média deveria ser considerada abusiva, configurando violação ao artigo 489, §1º, VI, do CPC/2015;
(III)
que o Acórdão se omitiu em analisar
a cobrança de tarifas de registro e seguro prestamista
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 39, I e IV), ignorando a alegada falta de consentimento informado e a compulsoriedade implícita decorrente do contrato de adesão;
(IV)
que o Acórdão não avaliou a tese de dano moral
in re ipsa
decorrente da imposição do contrato excessivamente oneroso e o desgaste sofrido pelo consumidor hipossuficiente na busca pela resolução administrativa e judicial do litígio.

O Embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o Acórdão para dar provimento à Apelação, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados.

O Embargado apresentou Contrarrazões (ID 16736793), pugnando pela rejeição do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão e/ou contradição no acórdão, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Inicialmente, quanto à alegada contradição, o acórdão reconheceu expressamente que a taxa de juros contratada (46,37% a.a.) superava a média do BACEN (21,26% a.a.). No entanto, concluiu pela não abusividade com base em entendimento consolidado do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

O acórdão destacou que a taxa média é apenas parâmetro referencial, e não limite absoluto. A abusividade só se caracteriza quando a taxa supera substancialmente essa média, especialmente se ultrapassa o triplo — o que não ocorreu no caso. A taxa contratada ficou próxima ao dobro, e o acórdão ponderou ainda fatores como o prazo de 48 meses e o risco da operação para justificar a fixação da taxa de juros. Portanto, não há contradição, mas apenas rejeição do argumento do embargante, de forma motivada e coerente com a jurisprudência.

No tocante à suposta omissão quanto ao precedente AgInt no REsp 1846548/RS, o acórdão dedicou ampla análise à matéria, citando o REsp 1.061.530/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos e de observância obrigatória) e outros julgados recentes (AgInt nos AREsp 2.417.472/RS, 2.150.980/RS, 1.493.171/RS). Todos reafirmam que a abusividade exige prova concreta de desequilíbrio e que a mera superação da média não basta.

A citação isolada de um julgado não obriga o tribunal a se manifestar expressamente, desde que a fundamentação geral seja suficiente — como foi. A decisão transcreveu trechos da tese repetitiva e concluiu, com base nos fatos do caso, que a taxa contratada se enquadra na margem tolerada.

A propósito, confira-se trecho do voto condutor:

Sobre a revisão de contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou diversos entendimentos como demonstrado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. [...]

Com base no precedente citado, julgado sob o rito dos recursos repetitivos e de observância obrigatória por tribunais e juízes, destaca-se que a fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade.

Tal compreensão decorre da própria fundamentação apresentada pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS. Na oportunidade, pontuou-se que, embora a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitua importante parâmetro para avaliação, “
não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

[...]

No caso concreto, embora a taxa de juros pactuada (46,37% ao ano e 3,23% ao mês) se situe acima da média de mercado verificada à época da contratação (21,26% a.a. e 1,62% a.m.), conforme divulgado pelo Banco Central1 para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, em abril de 2019, essa diferença, por si só, não configura abusividade.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, os juros estipulados não destoam da realidade praticada no mercado financeiro, estando situados em faixa admissível segundo a jurisprudência do STJ, situando-se próximos ao dobro, porém inferiores ao triplo da média vigente.

Em outras palavras, a taxa contratada encontra-se em patamar que não revela desequilíbrio contratual relevante, tampouco caracteriza vantagem excessiva em favor da instituição financeira, não havendo, portanto, fundamento para a revisão pretendida.

Deve-se considerar, ademais, as especificidades da operação contratual. O financiamento, conforme consta na proposta e no contrato acostados aos autos (fls. 15/18), contemplou o valor integral do bem (R$ 12.000,00), com amortização em 48 meses — prazo expressivo, que implica maior exposição da instituição financeira ao risco de inadimplemento e à perda do valor do veículo dado em garantia, diante da natural depreciação decorrente do uso contínuo do bem móvel. Tais fatores justificam, em termos econômicos, a fixação de taxa de juros superior à média de mercado, sem que disso se conclua qualquer irregularidade.

O
recorrente
também sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto à necessidade de análise da abusividade das cobranças da Tarifa de Registro e do Seguro Prestamista. No entanto, esta Colenda Câmara Cível enfrentou de forma específica a legalidade de ambas as cobranças, fundamentando-se nos Temas Repetitivos nº 958 e nº 972 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

No que se refere à
tarifa de registro do contrato
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de controle judicial nas hipóteses em que não houver prestação efetiva do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva, a ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No presente feito, conforme reconhecido na sentença, a cobrança da tarifa de registro decorre da própria natureza do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, uma vez que a averbação do gravame junto ao órgão de trânsito é etapa obrigatória para a constituição da garantia. Ademais, o valor cobrado — R$ 401,60 — mostra-se proporcional ao valor do financiamento contratado (R$ 12.000,00), não se constatando qualquer desproporcionalidade.

Cumpre destacar, ainda, que houve comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme se depreende do documento de licenciamento do veículo (fl. 14), no qual consta o registro da restrição administrativa decorrente da garantia contratual.

Dessa forma, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos a esse título, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Quanto ao seguro de proteção financeira
(também denominado seguro prestamista), a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira credora ou com seguradora por ela indicada. No entanto, essa vedação pressupõe a comprovação de imposição unilateral e obrigatória, em violação à liberdade contratual.

Na hipótese dos autos, não há indícios de coação, imposição ou vício de consentimento na contratação do seguro. Pelo contrário, consta dos autos que o apelante firmou instrumento apartado, circunstância que reforça a manifestação livre da vontade e afasta a alegação de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente, não há omissão quanto à tese do dano moral
in re ipsa
, uma vez que a conclusão do Colegiado foi no sentido de que
“
não foi reconhecida qualquer cobrança indevida nos autos e, ainda que houvesse, a simples exigência de valores indevidos, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outro ato ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável
”.

Não se caracteriza omissão quando a decisão aborda de forma suficiente as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, ainda que não trate expressamente de todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes. Basta que a fundamentação adotada sustente adequadamente a conclusão do julgado
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELEVANTE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes. 3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-DF 0727241-33.2023.8 .07.0000 1794485, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Assim, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado. Na verdade, o recorrente busca a reanálise da matéria, por não se conformar com o desfecho que lhe foi desfavorável. Todavia, eventual desacerto na conclusão adotada por esta respeitável Câmara configura,
na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração
. Nesses casos, o ordenamento jurídico prevê o recurso apropriado à parte que entender ter havido decisão injusta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.